Tribunal: TJSP
Processo: 1005605-23.2014.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Excesso de execução – Ocorrência – Erro de cálculo, em que pese não seja matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo – Conferência pela contadoria do juízo da segunda instância de acordo com os índices estabelecidos na origem – Excesso verificado.

Recurso provido.